Tribunal: TJDFT
Processo: 0712117-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712117-60.2021.8.07.0006 RECORRENTES: MARY HELLEN AQUINO PAES LOUREIRO, RONNIE AQUINO PAES LOUREIRO, SILVIA FIORETTI CABRAL LOUREIRO RECORRIDA: BRENDA GONCALVES TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. AÇÃO REAL E UNIVERSAL. SENTENÇA CITRA PETITA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PARTILHA. ALCANCE DA NULIDADE DECLARADA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO REAL DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DO REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ABATIMENTO DAS DÍVIDAS DO ESPÓLIO. CABIMENTO. 1. Consoante o art. 1.824, do CC, é da essência da ação de petição de herança viabilizar que se persiga não apenas o reconhecimento do direito sucessório, como a efetiva restituição da herança. Assim, requerida a reabertura do inventário ou, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos, classifica-se como citra petita a sentença que se limita a declarar a nulidade da partilha e da sobrepartilha extrajudiciais, sem realizar a necessária nova partilha. 2. Consoante o art. 1.827, parágrafo único, do CC, são eficazes as alienações feitas, a título oneroso, pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé. Portanto, embora a compra e venda realizada entre os herdeiros apelantes seja nula, remanesce íntegra a alienação fiduciária feita em favor do terceiro de boa-fé que financiou o capital necessário. Inteligência do art. 184, do CC, segundo o qual a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável. 3. Feito o esclarecimento quanto ao alcance subjetivo da decisão judicial, não se vislumbra a necessidade de formação de litisconsórcio necessário com o terceiro, já que preservados os seus interesses jurídicos. 4. Sendo imperiosa a realização de nova partilha, é inevitável levar em consideração as dívidas do espólio, ainda que sonegadas na primeira partilha, até porque as convenções ou omissões dos herdeiros não seriam oponíveis a terceiros, remanescendo as responsabilidades respectivas, até o limite das forças da herança. 5. Apelo parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 114 e 116, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo, em suma, a necessidade da Caixa Econômica Federal, instituição financeira que teria financiado a compra do imóvel, figurar no polo passivo, da presente demanda, tendo em vista o alegado litisconsórcio passivo necessário. Sustentam que não há como manter rígido o contrato de financiamento caso haja a anulação da escritura pública do inventário que conferiu a propriedade de 50% (cinquenta por cento) à recorrente MARY HELEN, ao argumento de que como consequência lógica haverá a anulação do contrato de compra e venda e de financiamento. Invocam divergência jurisprudencial com julgados dos TJRJ, TJMG e TJSP dentre outros. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 114 e 116, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “embora a compra e venda realizada entre os herdeiros apelantes seja nula, remanesce íntegra a alienação fiduciária feita em favor do terceiro de boa-fé que financiou o capital necessário. Inteligência do art. 184, do CC, segundo o qual a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável” (ID Num. 48728610 - Pág. 1). E rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017